Tribunal: TJMT
Processo: 1010168-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010168-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. LAUDOS UNILATERAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos decorrentes de oscilações e descargas elétricas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há nexo de causalidade entre o suposto dano elétrico e a atuação da concessionária de energia;

(ii) se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são aptos a comprovar a falha na prestação do serviço;

(iii) se estão presentes excludentes de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, mas exige demonstração do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de elementos técnicos mínimos, não sendo aptos a comprovar o vínculo entre a oscilação de energia e os danos noticiados.

5. A concessionária apresentou relatórios auditados que demonstram ausência de irregularidades na rede elétrica no momento dos sinistros.

6. Parte dos danos foi atribuída a descargas atmosféricas, o que caracteriza força maior e rompe o nexo de causalidade com a atuação da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O laudo técnico unilateral, sem detalhamento técnico adequado ou qualificação do responsável, é insuficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano elétrico.

2. A ocorrência de descarga atmosférica configura força maior, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Yelum Seguros S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 315188866) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais de ID. 315188868, a apelante alega que a responsabilidade da Apelada é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, os quais defende estarem demonstrados ante a juntada de laudos técnicos e relatórios que apontam a oscilação de energia como suposta causa dos danos aos equipamentos segurados.

Alega, ainda, que os laudos técnicos apresentados, conquanto unilaterais, gozam de presunção de veracidade, nos termos do art. 616 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, e que não houve impugnação específica quanto à sua autenticidade ou veracidade.

Defende que os documentos juntados são aptos a demonstrar os danos elétricos e sua origem, notadamente em razão da contratação de empresa especializada e isenta pelos próprios segurados.

Sustenta que, diante da comprovação dos prejuízos e da falha na prestação do serviço pela Apelada, é devida a sua condenação ao ressarcimento integral dos valores pagos a título de indenização aos segurados.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada procedente, condenando a apelada ao ressarcimento dos danos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 315188872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio das apólices de no 14.54.2022.0010138 (Geovani Borges da Silva), 14.54.2023.0011908 (Edson de Oliveira) e 14.54.2023.0011209 (Flavio Gentil Bonfante) no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro: 16032623

Segurado: Geovani Borges da Silva

Apólice: 14.54.2022.0010138

Data do Sinistro: 07/10/2023

Data do pagamento: 18/12/2023

Valor do prejuízo: R$ 2.779,00

Causa: descarga elétrica

Sinistro: 17282535

Segurado: Edson de Oliveira

Apólice: 14.54.2023.0011908

Data do Sinistro: 02/04/2024

Data do pagamento: 03/06/2024

Valor do prejuízo: R$ 1.949,00

Causa: quedas de energia

Sinistro: 17651458

Segurado: Flavio Gentil Bonfante

Apólice: 14.54.2023.0011209

Data do Sinistro: 14/07/2024

Data do pagamento: 27/08/2024

Valor do prejuízo: R$ 2.096,33

Causa: descarga elétrica

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelada, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelante, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelada alegou que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelante (IDs. 315188439 – fl. 09, 315188440 – fl. 07 e 315188441 – fl. 09), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de descargas elétricas e quedas de energia.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (ID. 315188853 e 315188854) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Ainda que assim não fosse, observa-se a partir dos laudos técnicos (IDs. 315188439 e 315188441) que os equipamentos do segurado foram danificados em razão de descargas elétrica.

Assim, caracteriza-se a ocorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o dano resultou de fenômeno natural imprevisível e inevitável, afastando qualquer alegação de falha na prestação do serviço por parte da Apelante.

Em razão disso, impõe-se o reconhecimento da exclusão da responsabilidade civil da concessionária de serviço público, visto que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas a ela.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Constatado nos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025478-38.2022.8.11.0002, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024) - destaquei

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025